Tribunal: TJSP
Processo: 1001769-40.2016.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Alienação Fiduciária de veículo. Liminar deferida e cumprida. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do demandado que insiste na improcedência, pugnando ainda pela concessão da "gratuidade". NÃO CONHECIMENTO. Pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias, que fluiu sem a providência. Ausência de

Ementa:
*AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Alienação Fiduciária de veículo. Liminar deferida e cumprida. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO do demandado que insiste na improcedência, pugnando ainda pela concessão da "gratuidade". NÃO CONHECIMENTO. Pedido de "gratuidade" que foi indeferido, com determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias, que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" dos artigos 99, §§2o e 7o, 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*